Tribunal: CARF
Processo: 19515.720666/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720666/2014-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-010.244 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO.
Acolhem-se os embargos, sem efeitos infringentes, para a devida correção da
ementa do Acórdão Embargado, quando esta não expressa adequadamente o
teor da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão de Embargos 9202-009.467, de
27/04/2021, sem efeitos infringentes, corrigir a ementa do julgado.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira (suplente convocado), Marcelo Milton da Silva Risso,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro(a) Mario Pereira de Pinho Filho, substituído pelo conselheiro Denny
Medeiros da Silveira.

Relatório
Cuida-se de Embargos Declaratórios interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional contra o Acórdão de Embargos no 9202-009.467, proferido na Sessão de 27 de
abril de 2021, que assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-008.256, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720666/2014-10
Fl. 3047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720666/2014-10

23/10/2019, sem efeitos infringentes, corrigir o voto quanto aos períodos objeto de
homologação tácita.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LAPSO MANIFESTO.
Acolhem-se os embargos, para a devida correção do Acórdão Embargado, com efeitos
infringentes, quanto este aponta erro, devido a lapso manifesto, que altera o resultado da
decisão.
Aponta a embargante erro material no Acórdão na redação da ementa, que se
refere ao acolhimento dos embargos “com” efeitos infringentes, quando tanto a conclusão do
voto quanto o acórdão foram pelo acolhimento dos embargos “sem” efeitos infringentes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Os embargos foram interpostos tempestivamente e o erro apontado é evidente.
De fato, por lapso manifesto, a ementa do julgado indicou que o acolhimento dos
embargos, que se referiam a uma mera correção quanto à indicação dos fatos geradores
alcançados pela decadência, seria com efeitos infringentes, em claro descompasso com o que
efetivamente foi decidido: que os embargos seriam acolhidos, sem efeitos infringentes, para
correção do voto quanto à indicação dos períodos objeto de homologação tácita.
Os presentes embargos devem ser acolhidos, portanto, sem efeitos infringentes,
apenas para a correção da ementa do Acórdão embargado, para que esta melhor expresse o
resultado do julgamento, e que passa a ter a seguinte redação:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LAPSO MANIFESTO.
Acolhem-se os embargos, para a devida correção do Acórdão Embargado, sem efeitos
infringentes, quanto este aponta erro, devido a lapso manifesto, quanto à indicação do
período objeto da homologação tácita.
Ante o exposto, conheço dos embargos, sem efeitos infringentes. para a correção
de erro devido a lapso manifesto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 3048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.244 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720666/2014-10

Fl. 3049
DF CARF MF
Documento nato-digital